Tribunal: TJDFT
Processo: 0715620-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715620-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos por WILTON RODRIGUES DO CARMO e SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0005416-81.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação à arrematação do imóvel localizado na Quadra QI 416, Lote 1, Conjunto B, apartamento no 803, Samambaia/DF com vaga de garagem vinculada no 5. Defendem os executados, ora agravantes, a ausência do preenchimento dos requisitos do edital que precedeu o leilão; a impenhorabilidade do imóvel, além da arrematação do bem por preço vil. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito do agravo de instrumento, a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade da arrematação do bem imóvel. Preparo recolhido em ID 25700390. Em exame de cognição sumária de ID 25813946, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. Repisam os argumentos no bojo do agravo interno, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Contrarrazões de ID 26472246 ao agravo de instrumento, pelo não provimento do recurso. Petição da agravada (ID 26677657) noticiando decisão em que a arrematação objeto de discussão foi declarada nula, uma vez reconhecida a existência de arrematação anterior do mesmo bem em processo trabalhista, razão pela qual pugna pela perda do objeto. Intimados para se manifestarem sobre a perda do objeto dos recursos, os agravantes peticionaram no ID 26955925, requerendo a desistência dos agravos interpostos. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência dos presentes recursos. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 6 de julho de 2021 19:00:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador